Tribunal: TJES
Processo: 0010630-56.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010630-56.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIDES VIEIRA LIMA

APELADO: MARCELO LOURENCO BITTENCOURT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO COMPRADOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALCIDES VIEIRA LIMA ME em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e reparação por danos morais em ação ajuizada contra MARCELO LOURENÇO BITTENCOURT. O apelante alegou a existência de vícios ocultos em veículo adquirido do apelado, afirmando que o motor apresentou defeito em curto período de uso, e que o vendedor omitiu a informação de que o veículo havia sido adquirido em leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve, de fato, a presença de vícios ocultos no veículo alienado e, consequentemente, se o apelado deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais alegados, considerando o ônus da prova do vício redibitório e a conduta do comprador que impossibilitou a perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vício redibitório no motor do veículo, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo a prova pericial inviabilizada por sua própria conduta de reparar e vender o motor danificado.

Em se tratando de compra e venda de veículo usado entre particulares, a jurisprudência desta Corte entende que o comprador deve diligenciar para verificar as reais condições do bem, sendo esperado o desgaste natural de peças e componentes em veículos com tempo de uso (cinco anos, no caso).

A alegada omissão de que o veículo foi adquirido em leilão, embora possa configurar violação à boa-fé objetiva, não permite a condenação se não houver prova técnica conclusiva sobre a existência de vício oculto no motor, diretamente relacionado à sua funcionalidade e preexistente à venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "1. O ônus da prova da existência de vício redibitório em veículo usado recai sobre o comprador, especialmente quando sua conduta impede a realização de prova pericial essencial. 2. O desgaste natural de peças e componentes em veículo com tempo de uso não caracteriza vício redibitório apto a gerar a responsabilidade do vendedor em transações entre particulares."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 441.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALCIDES VIEIRA LIMA ME
em face da sentença de id. 14241971 que, nos autos de
ação de restituição de valores c/c pedido de reparação por danos morais
ajuizada em face de
MARCELO LOURENÇO BITTENCOURT,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a parte apelante aduz, em síntese, ser evidente a presença de vícios ocultos na coisa alienada. Afirma que quando adquiriu o veículo, ele tinha apenas 05 anos de uso, período considerado curto, especialmente quando utilizado para atividade profissional. Nesse sentido, considera irrazoável que um veículo projetado para uso frequente, como uma van, apresente defeito no motor tão rápido.

Ainda, afirma que o Juízo ignorou a omissão de informações essenciais por parte do apelado, como o fato de o veículo ter sido adquirido em leilão e estar inutilizado por longo tempo sem os reparos preventivos necessários.

Ademais, diz ser evidente a classificação do vício como redibitório, vez que: é um defeito oculto; diminui significativamente a utilidade do bem; e reduz o valor do bem.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0010630-56.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIDES VIEIRA LIMA

APELADO: MARCELO LOURENCO BITTENCOURT

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALCIDES VIEIRA LIMA ME
em face da r. sentença de id. 14241971 que, nos autos de
ação de restituição de valores c/c pedido de reparação por danos morais
ajuizada em face de
MARCELO LOURENÇO BITTENCOURT
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a parte apelante aduz, em síntese, ser evidente a presença de vícios ocultos na coisa alienada. Afirma que quando adquiriu o veículo, ele tinha apenas 05 anos de uso, período considerado curto, especialmente quando utilizado para atividade profissional. Nesse sentido, considera irrazoável que um veículo projetado para uso frequente, como uma van, apresente defeito no motor tão rápido.

Ainda, afirma que o Juízo ignorou a omissão de informações essenciais por parte do apelado, como o fato de o veículo ter sido adquirido em leilão e estar inutilizado por longo tempo sem os reparos preventivos necessários.

Ademais, diz ser evidente a classificação do vício como redibitório, vez que: é um defeito oculto; diminui significativamente a utilidade do bem; e reduz o valor do bem.

Sem contrarrazões.

Pela r. sentença, o juízo singular aduz, em síntese, que o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de vício oculto no motor do veículo adquirido. As provas apresentadas, como o contrato de locação e as notas fiscais de peças e serviços, não foram consideradas suficientes para demonstrar o alegado vício oculto.

O ilustre magistrado destacou que o próprio autor informou que o motor foi trocado e vendido para um ferro velho, e que o motor reparado não apresentava problemas. A impossibilidade da realização da perícia, devido à venda do motor, impediu a comprovação dos fatos.

A sentença ressalta que o comprador de veículo usado, especialmente com mais de cinco anos de fabricação (o veículo em questão era de 2013 e adquirido em 2018), deve diligenciar para verificar sua real situação e a existência de vícios ocultos, o que não foi feito pelo autor.

Pois bem.

Em que pese os argumentos recursais, entendo que a sentença não merece alteração.

A questão central do presente recurso de apelação cinge-se em verificar se houve, de fato, a presença de vícios ocultos no veículo alienado e, consequentemente, se o Apelado deve ser responsabilizado pelos danos materiais e morais alegados.

Pacifico o entendimento que o ônus da prova incumbe a quem alega. No caso, era do Apelante o dever de comprovar a existência do vício redibitório no motor do veículo.

Conforme o posicionamento consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, em se tratando de compra e venda de veículo usado entre particulares, a realização de vistoria prévia é indispensável para a verificação das reais condições do veículo. A ausência de diligência por parte do comprador na aquisição de um bem com tempo de uso, como o veículo em questão (adquirido com 5 anos de uso), é fator relevante. O desgaste natural de peças e componentes é esperado em veículos usados.

Nesse sentido, os julgados deste E. Tribunal:

5. A jurisprudência reconhece que, na aquisição de veículos usados, é dever do comprador averiguar suas condições, especialmente quando se trata de bem com vida útil reduzida, não se podendo imputar ao vendedor responsabilidade por desgastes naturais. 6. Diante da ausência de comprovação do vício redibitório e da inexistência de responsabilidade do vendedor, inexiste fundamento para condenação em danos emergentes e lucros cessantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova do vício redibitório recai sobre o comprador, que deve demonstrar que o defeito era preexistente e oculto, conforme os arts. 441 do CC e 373, I, do CPC. 2. Na aquisição de veículo usado com alta quilometragem e tempo de uso elevado, o desgaste natural de peças e componentes não caracteriza vício redibitório. 3. Não há responsabilidade do vendedor pelos custos de reparo nem por lucros cessantes quando os defeitos decorrem do desgaste normal do bem adquirido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441 e 445; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0030113-07.2016.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, DJe 27/11/2024. (TJ-ES - Apelação Cível: 5000096-27.2021.8.08.0023, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 24/Apr/2025, 4ª Câmara Cível)

1. Cuidando-se de aquisição de veículo usado, deve a parte compradora esperar o desgaste natural do bem que, in casu, já era utilizado por pelo menos 4 (quatro) anos, cabendo ao mesmo adotar as cautelas necessárias quando da compra, de forma que eventuais problemas não se confundem com vícios de natureza oculta. Precedentes deste E. TJES. 2. Na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar nos autos o fato constitutivo de seu direito, o que não restou demonstrado nestes autos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - Apelação Cível: 0007755-39.2017.8.08.0048, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Data: 18/Mar/2024, 4ª Câmara Cível)

O Apelante, ao constatar problemas no motor, optou por repará-lo e, posteriormente, vender o motor danificado, o que inviabilizou a produção de prova pericial, essencial para atestar a natureza e origem do vício.

O próprio Apelante declarou em audiência que o motor, após o conserto e antes de ser vendido para o ferro velho, estava funcionando e que o trocou “meramente para rodar com um motor novo em seu veículo, já que o motor reparado não apresentava problemas”.

Quanto à alegada omissão do Apelado sobre o veículo ter sido adquirido em leilão, embora a jurisprudência entenda que a omissão de tal informação possa configurar violação à boa-fé objetiva, a ausência de prova técnica conclusiva sobre a existência de vício oculto no motor do veículo, diretamente relacionado à sua funcionalidade e alegadamente preexistente à venda, não permite, por si só, a condenação pleiteada. Os vícios redibitórios, conforme o art. 441 do Código Civil, são aqueles que tornam a coisa imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuem o valor. A prova de tal impedimento recai sobre o Apelante.

Ademais, a responsabilidade do alienante por vício oculto subsiste se a coisa perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Contudo, no presente caso, a causa do problema não foi satisfatoriamente comprovada como um vício oculto preexistente à venda, especialmente diante da impossibilidade da perícia técnica por ato do próprio Apelante.

Considerando que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que a prova pericial restou preclusa por sua própria conduta, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Ante a sucumbência da parte recorrente também nesta instância recursal, a título de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), majoro a condenação imposta pela instância primeva (10% - dez por cento) para
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, uma vez que o autor litiga amparado pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)